Tribunal: STF
Processo: RE 111526
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-20
Data de publicação: 1987-03-20

Ementa:
FERROVIARIOS. FEPASA.
NÃO HÁ DE SE TER COMO MALTRATADO O ART. 102, PARAGRAFO 2., DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL SE FOI ESTENDIDO AOS APOSENTADOS O AUMENTO
GERAL DE 41% CONCEDIDO AOS SERVIDORES EM ATIVIDADE, COM APLICAÇÃO
DA REGRA CONSUBSTANCIADA NO ART. 193 DO ESTATUTO DOS FERROVIARIOS.
A VEDAÇÃO AO ART. 101, PARAGRAFO 2. DA LEI MAIOR NÃO SE APLICA,
JÁ QUE A HIPÓTESE E A DO ALUDIDO PARAGRAFO 1. DAQUELE MESMO ARTIGO,
O QUE ADMITE O ESTATUTO DOS FERROVIARIOS.